Tribunal: STF
Processo: HC 216484
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Relatora indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 744.641/PR. 



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, a 10 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.041 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c 40, inc. V, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas interestadual). O Juízo sentenciante deixou de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, do mesmo diploma, assentando a dedicação de ambos os pacientes a atividades criminosas.  



    3. A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proveu, em parte, a apelação da defesa, apenas para reduzir o acréscimo realizado na segunda fase da dosimetria, referente à causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei de Drogas, e determinar a restituição dos celulares que haviam sido apreendidos. A pena final foi estabelecida em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime fechado, e 729 dias-multa.  



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.   



    5. Neste habeas corpus, a impetrante alega preenchidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição. Afirma que os pacientes atuaram na condição de “mula”. Sustenta cabível, caso reduzida a pena, a fixação de regime diverso do fechado, aludindo aos verbetes nº 718 e 719 da Súmula do STF.



    6. Requer, liminarmente e no mérito, a observância da minorante no máximo patamar e, por conseguinte, a definição do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Relatora não adentrou a matéria de fundo, haja vista tratar-se de repetição do HC nº 701.830/PR, cuja ordem havia sido denegada em 27/10/2021. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Considerando o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa.



    11. O Juízo da 1ª Vara Criminal e Tribunal do Júri da Comarca de Guarapuava/PR, na sentença, deixou de observar a causa de diminuição, assentando a dedicação dos pacientes a atividades criminosas. Aludiu não apenas à grande quantidade de entorpecente apreendido (28,3 quilos de cocaína), mas também aos contornos da prática criminosa, envolvendo viagem entre Estados da Federação, e à forma de acondicionamento do entorpecente, encontrado no tanque de combustível do automóvel que os pacientes conduziam por rodovia federal, no trajeto entre Ponta Porã/MS e Curitiba/PR. Concluiu, assim, não estar diante de traficantes ocasionais. Confira-se a fundamentação adotada:



    “3 – Pena Definitiva – 3ª fase. 



    Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois o réu evidentemente se dedica a atividades criminosas como exposto alhures, não se tratando de traficante ocasional. Além disso, a elevada quantidade de substância entorpecente apreendida, com alto valor de revenda, além das características da prática delitiva cometida no caso concreto, com a viagem do réu entre os estados do Mato Grosso do Sul e Paraná agendada para mais de dois dias, bem como a droga encontrada dentro do tanque de combustível do veículo, local adredemente preparado para ocultar, permite concluir, livre de dúvidas, que o acusado se dedicava a atividades criminosas, não se tratando de traficante ocasional.” (e-doc. 7, p. 12; grifos nossos).



    12. A conclusão foi reiterada pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação :



    “Pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 



    A d. Defesa também pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor dos dois réus. 



    Sem razão, novamente. (...) Como é possível perceber, há expressa vedação legal à aplicação da causa de diminuição se o agente se dedicar a atividades criminosas e/ou integrar organização criminosa. 



    Por isso e porque, no caso concreto, conforme destacou a r. sentença, resultou comprovado que os réus integram organização criminosa, revela-se acertado o não reconhecimento da benesse aos acusados. 



    Destaque-se que a quantidade de droga apreendida (28.300kg de cocaína) é muito elevada e corrobora a conclusão do MM. Juiz de que os réus não eram traficantes eventuais. 



    Conforme interrogatório transcrito anteriormente, o réu Anildo confirmou que receberia R$4.000,00 (quatro mil reais) para transportar a carga escondida no interior do tanque de combustível do veículo até Curitiba/PR. E conquanto a ré Elisangela tenha afirmado em Juízo que não tinha conhecimento da existência da droga no veículo, restou comprovado nos autos a sua coautoria na prática criminosa (cf. exposto anteriormente). 



    Esses elementos demonstram o envolvimento de ambos os réus em organização criminosa e isso, repita-se, impede a concessão do benefício. (...)



    E não se há de falar em ocorrência de bis in idem no fundamento utilizado pelo MM. Juiz sentenciante para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, uma vez que não foi baseado unicamente na quantidade da droga e sim nas demais circunstâncias comprovadas nos autos, que demonstram o envolvimento dos réus em organização criminosa.” (e-doc. 8, p. 12-13; grifos nossos).  



    13. Em consulta ao sítio do STJ, extraímos os fundamentos da decisão monocrática proferida pela Ministra Relatora no HC nº 701.830/PR quanto ao afastamento da minorante do tráfico privilegiado e negativa da ordem em desfavor dos pacientes:



    “No caso, a aplicação da minorante foi negada com a justificativa de que os Pacientes se dedicavam a atividades criminosas não apenas em razão da quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, mas também porque, nos termos da sentença, os Pacientes transportavam a droga entre os Estados do Mato Grosso do Sul e Paraná, tendo sido a droga encontrada no tanque de combustível do veículo, local preparado para ocultar o entorpecente. 



    Essas circunstâncias constituem conjuntura que impedem desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias sobre a dedicação dos Pacientes à atividade criminosa e, por conseguinte, o pretendido reconhecimento da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.”



    14. Ante o quadro, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. As premissas adotadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. O registro de apreensão de 45kg da substância entorpecente conhecida como "maconha" - distribuídos em 36 tabletes, acondicionados no interior das portas traseiras, banco traseiro e encosto dos bancos dianteiros de veículo a tanto adredemente preparado - destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 3. Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.617-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/05/2020, p. 08/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, que, por sua vez, é fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) –, do conjunto fático-probatório que levou o Tribunal de origem a concluir pela “efetiva dedicação do acusado ao comércio ilegal”. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 205.432-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    15. Além disso, assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, confira-se ainda:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL. ART. 33 e 59 DO CP. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. A apreciação das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 5. Inexistência de ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 176.919-AgR/SP0, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).   



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator